Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando comprovada a ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de exame pericial, e evidente o animus laedendi do acusado ao desferir um soco e morder o maxilar da ofendida.
4. Condenado o réu por crime cometido em contexto de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, devendo, para tanto, ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise e a condição econômica de ambas as partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.